Tribunal: TJSP
Processo: 0003685-88.2012.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercícios de 2009 a 2011 – Extinção em razão da falta de interesse de agir – Não conhecimento do recurso – Valor da causa que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 589,90, para novembro de 2012, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 691,66 - Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercícios de 2009 a 2011 – Extinção em razão da falta de interesse de agir – Não conhecimento do recurso – Valor da causa que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 589,90, para novembro de 2012, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 691,66 - Recurso não conhecido, com observação quanto a possibilidade de exame pelo juízo de origem como embargos infringentes.